Tribunal: TJMT
Processo: 1037399-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037399-71.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno em apelação cível. extinção do processo por abandono da causa. intimação pessoal da parte autora. empresa cadastrada no pje. validade da intimação eletrônica.
recurso desprovido.

I.
caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O Agravante alega ausência de intimação pessoal para o recolhimento de despesas processuais, sustentando a nulidade da sentença e o cerceamento de defesa, com fundamento no art. 485, §1o, do CPC.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada via sistema eletrônico do PJe, com cadastro regular da parte autora, supre o requisito legal da intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação eletrônica, realizada via portal do PJe, como forma legítima de intimação pessoal, quando a parte está regularmente cadastrada no sistema.

4. O art. 246, §1o, do CPC, combinado com a Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, determina que, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada, todas as intimações devem ocorrer exclusivamente pela via eletrônica.

5. Está comprovado nos autos que tanto o advogado quanto a parte autora foram intimados por meio eletrônico, sendo a comunicação plenamente eficaz e suficiente para configurar a intimação pessoal exigida por lei.

6. O princípio da primazia da decisão de mérito não se sobrepõe à inércia da parte que, mesmo intimada, deixa de impulsionar o feito, frustrando o regular prosseguimento da demanda.

7. Nas razões do Agravo Interno não foram apresentados argumentos jurídicos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição de fundamentos já apreciados no Recurso de Apelação.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, dirigida à parte regularmente cadastrada, supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando constatada a inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal válida por meio eletrônico. 3. A mera repetição de argumentos já enfrentados não autoriza a reforma de decisão monocrática em sede de Agravo Interno.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 246, §1o. Lei 11.419/2006, arts. 4o e 5o. Portaria Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021; TJMT, AI n. 1021143-45.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, publ. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1037399-71.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
São Cristovão Transportes Eireli ME.

Em suas razões, o Agravante defende a ausência de intimação pessoal da instituição bancária para o recolhimento das despesas para atos constritivos.

Ressalta que, na ação executiva, o Banco tem legítimo interesse no regular prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito decorrente de contrato inadimplido. Por essa razão, o esgotamento das diligências processuais mostra-se medida necessária e adequada, não se justificando a extinção prematura da demanda pela ausência de atendimento a uma única intimação.

Afirma estar comprovado nos autos a existência da relação contratual, bem como a inércia da parte Agravada em quitar a obrigação ou oferecer garantia, o que reforça a imprescindibilidade da continuidade da execução.

Acentua que inobstante a empresa estar regularmente cadastrada no sistema eletrônico, o envio de comunicação via PJe ao CNPJ do Agravante não equivale a intimação pessoal, nos moldes do art. 485, §1o do CPC, uma vez que se trata de meio institucional e não pessoalizado, destinado ao trâmite regular de atos processuais, e não ao exercício da garantia do contraditório em caso de risco de extinção do feito.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões no Id. 294208851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão movida em face de
São Cristóvão Transportes Eireli Ltda
, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões, afirmou que não se manteve inerte, uma vez que requereu a pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD e que não poderia efetuar o recolhimento da guia antes do pleito ser deferido.

Sustentou, nesse ponto, o cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio da decisão não surpresa.

Defendeu, também, a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal para suprir a omissão processual, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

O recurso foi desprovido, monocraticamente.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Agravo Interno em que defende a ausência de intimação pessoal da instituição bancária para o recolhimento das despesas referentes aos atos constritivos.

Ressalta que, na ação executiva, o Banco tem legítimo interesse no regular prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito decorrente de contrato inadimplido. Por essa razão, o esgotamento das diligências processuais mostra-se medida necessária e adequada, não se justificando a extinção prematura da demanda pela ausência de atendimento a uma única intimação.

Afirma estar comprovado nos autos a existência da relação contratual, bem como a inércia da parte Agravada em quitar a obrigação ou oferecer garantia, o que reforça a imprescindibilidade da continuidade da execução.

Acentua que inobstante a empresa estar regularmente cadastrada no sistema eletrônico, o envio de comunicação via PJe ao CNPJ do Agravante não equivale a intimação pessoal, nos moldes do art. 485, §1o do CPC, uma vez que se trata de meio institucional e não pessoalizado, destinado ao trâmite regular de atos processuais, e não ao exercício da garantia do contraditório em caso de risco de extinção do feito.

Com esses argumentos, requerer a reforma da sentença.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

A sentença desafiada no Recurso de Apelação extinguiu a Ação de busca e apreensão por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, c/c § 1o, do CPC.

A norma em questão dispõe que o Juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Exige-se, contudo, a prévia intimação pessoal da parte autora.

Ao desprover o Apelo, esta Relatora consignou que, consoante o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal, a intimação pessoal exigida pelo §1o do art. 485 do CPC pode se concretizar, validamente, por meio eletrônico, quando se trata de processo que tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a parte Autora, pessoa jurídica, se encontra regularmente cadastrada na plataforma eletrônica.

Oportuno dizer, que tal orientação decorre da regra do art. 246, §1o, do CPC, que obriga as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, a manter cadastro nos sistemas eletrônicos para fins de recebimento de citações e intimações, que devem se realizar preferencialmente por essa via.

Além disso, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a diretriz foi reforçada pela Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, que estabelece:

Art. 3o. Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).

Assim, conforme consta na decisão unipessoal, não apenas o advogado do Autor/Agravante foi regularmente intimado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (disponibilizado em 29/01/2025), como também a própria instituição bancária, por meio eletrônico (Id. 276336976), o que se mostra inteiramente válido e eficaz nos moldes da legislação vigente, suprindo integralmente a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC.

O conjunto dessas intimações atende ao comando legal para a extinção do feito por abandono.

Com efeito, não se sustenta a tese do Agravante no sentido de que a intimação eletrônica não se equipara à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, isso porque, a jurisprudência atual refuta essa tese.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, quando a parte está cadastrada no sistema e o processo tramita de forma digital. Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)

Sob esse enfoque, dessume-se que a intimação do Banco Agravante foi feita de forma válida e suficiente, de modo a permitir sua manifestação oportuna nos autos.

Ademais, a alegação de que o Recurso de Apelação deveria ser provido para possibilitar o julgamento do mérito não encontra amparo pois, o princípio da primazia da decisão de mérito, embora prestigioso, não se sobrepõe à conduta desidiosa da parte que, mesmo instada a se manifestar, opta pela inércia, frustrando a continuidade do feito. O interesse processual exige a atuação efetiva da parte no andamento do processo, sob pena de extinção.

Importante dizer, que o sistema eletrônico adotado por este Tribunal obedece aos ditames legais e regulamentares, conferindo às intimações eletrônicas plena eficácia jurídica. A Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ, em seu art. 3o, determina que as intimações das pessoas jurídicas cadastradas devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, o que foi fielmente observado no caso.

Inexiste, pois, elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar a decisão unipessoal. Este Recurso de Agravo Interno apenas repisa os fundamentos do Recurso de Apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou tese jurídica capaz de modificar o julgamento anterior.

Assim, a reprodução de argumentos já examinados, desacompanhada de nova argumentação relevante, não impõe reapreciação da matéria nos moldes pretendidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentar qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021143-45.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025